Tribunal: TJSP
Processo: 1001581-40.2018.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a gratuidade da cura dos necessitados.

- "O art. 196 da Constituição Federal estabelece como dever do Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso universal e igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele" (RE 226.835 -STF, j. 14-11-1999).

Não provimento da apelação e da remessa necessária, que se tem por interposta.
(TJSP; Apelação Cível 1001581-40.2018.8.26.0022; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Amparo - 1a Vara; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Amparo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:

MEDICAÇÃO. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO.

- Adriano DE CUPIS, no merecidamente clássico "I Diritti della Personalità", lecionou que a tutela complementar da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar

Ementa:

MEDICAÇÃO. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO.

- Adriano DE CUPIS, no merecidamente clássico "I Diritti della Personalità", lecionou que a tutela complementar da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a gratuidade da cura dos necessitados.

- "O art. 196 da Constituição Federal estabelece como dever do Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso universal e igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele" (RE 226.835 -STF, j. 14-11-1999).

Não provimento da apelação e da remessa necessária, que se tem por interposta.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000391573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001581-40.2018.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, é apelada CECÍLIA HELENA
PONTES GALVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC1001581-40.2018.8.26.0022 –TJSP –11a C. D. Púb. –JMS–Voto 56.093 -2 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação 1001581-40.2018.8.26.0022
Procedência: Amparo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.093)
Apelantes:
Municipalidade de Amparo
Apelada:
Cecília Helena Pontes Galvão
MEDICAÇÃO. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO.
-
Adriano DE CUPIS, no merecidamente clássico “I
Diritti
della
Personalità”,
lecionou
que
a
tutela
complementar da vida, da integridade física e da saúde
reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros
idôneos a prover os cuidados necessários à preservação
ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para
tornar possível a
gratuidade da cura dos necessitados.
-
“O art. 196 da Constituição Federal estabelece
como dever do Estado a prestação de assistência à
saúde e garante o acesso universal e igualitário do
cidadão aos serviços e ações para sua promoção,
proteção e recuperação. O direito à saúde, como está
assegurado
na
Carta,
não
deve
sofrer
embaraços
impostos por autoridades administrativas, no sentido de
reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele” (RE 226.835 -
STF, j. 14-11-1999).
Não
provimento
da
apelação
e
da
remessa
necessária, que se tem por interposta.
RELATÓRIO:
1.
Em obrigação de fazer ajuizada por Cecília
Helena Pontes Galvão contra a Municipalidade de Amparo
e a Fazenda do Estado de São Paulo, o M. Juízo,
confirmando a tutela antecipatória (e-págs. 18-20), julgou

AC1001581-40.2018.8.26.0022 –TJSP –11a C. D. Púb. –JMS–Voto 56.093 -3 3
procedente a ação, condenando as requeridas, a fornecer,
em solidariedade, o colírio Latanoprosta, necessário para
o tratamento de glaucoma, enfermidade de que padece (e-
págs. 76-81).
2.
Do decidido, ao par de remessa necessária, apelou
a Municipalidade de Amparo arguindo sua ilegitimidade
passiva ad causam, por tratar-se de medicamento de alto
custo que não consta na relação de componentes básicos
de saúde
entrega foi atribuída legalmente aos

sendo
da
Fazenda
estadual
a
responsabilidade por seu fornecimento (e-págs. 132-8).
Respondeu-se aos recursos (e-págs. 143-51).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais aos 11 de maio de 2020 (e-
pág. 158).
VOTO:
3.
Consolidado no Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que:
“A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica
a sentenças ilíquidas” (verbete sumular n. 490).
Versando o feito sobre pretensão que concerne a
relações ou situações continuativas
fornecimento de
medicação de uso contínuo , reputa-se interposto o
reexame oficial no presente feito, ilíquida a r. sentença de
primeira instância.

AC1001581-40.2018.8.26.0022 –TJSP –11a C. D. Púb. –JMS–Voto 56.093 -4 4
4.
Aos 25 de abril de 2018 o STJ julgou, sob o rito
do art. 1.036 do Código de processo civil, o mérito do
REsp 1.657.156, fixando a tese de que é possível a
concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos
do
SUS,
desde
que
presentes,
cumulativamente, os requisitos da
“(i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
Aquela Corte modulou, todavia, expressamente, os
efeitos do referido acórdão, entendendo que “os critérios
e requisitos estipulados somente serão exigidos para
os processos que forem distribuídos a partir da
conclusão do presente julgamento”.
Em que pese a distribuídos os autos de origem
aos 7 de junho de 2018, não se aplicam, na espécie, os
critérios definidos no julgamento do REsp 1.657.156.
É que a medicação aqui postulada Latanoprosta
é padronizada, integrando o protocolo clínico e diretriz
terapêutica do Glaucoma (Portaria GM/MS no 2.981, de 26
de novembro de 2009), não se tratando, portanto, de
medicamento
extralista.
Todavia,
a
requerente
não
conseguiu o fornecimento da medicação.

AC1001581-40.2018.8.26.0022 –TJSP –11a C. D. Púb. –JMS–Voto 56.093 -5 5
Extrai-se de ofício expedido pela Secretaria
Municipal de Saúde, acostado aos autos, que
“Há aproximadamente 05 meses o medicamento
solicitado não é entregue pela DRS aos Municipios
para que seja dispensado aos pacientes. Portanto,
a
negativa
ao
fornecimento
do
medicamento
Latanoprosta não é pelo Município e sim pela
Secretaria Estadual de Saude” (e-pág. 38).
5.
Por
outro
lado,
exibiu-se
nestes
autos
documentação médica, noticiando que a autora é
portadora de glaucoma, e prescrevendo-se o uso contínuo
da medicação Latanoprosta 0.005%(cf. e- pág. 15-6:
Médico Dr. Sylvio Magalhães Castro Neto CRM: 54.345).
Se suficientes para o convencimento do Juízo (e
desta Corte) os documentos juntados aos autos, não se
avistam necessários novos exames médicos, prova pericial, nem outro motivo
para dilação instrutória,
ressaltando-se, novamente, que o medicamento em pauta
integra o Programa de Assistência Farmacêutica.
6.
Adriano de CUPIS, no merecidamente clássico I
Diritti
della
personalità,
lecionou
que
a
tutela
complementar da vida, da integridade física e da saúde
reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros
idôneos a prover os cuidados necessários à preservação
ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a
gratuidade da cura dos necessitados (Milão: Dott. Giuffrè,
1973, p. 148).
Nossa Constituição federal, em seu art. 196,
afirmou que:

AC1001581-40.2018.8.26.0022 –TJSP –11a C. D. Púb. –JMS–Voto 56.093 -6 6
“A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
A jurisprudência dos Tribunais superiores, a
despeito de que dissidie quanto à natureza da norma
inscrita no art. 196 da Constituição federal de 1988, vale
dizer, se norma de eficácia contida (ou restringível) ou
se norma programática, é consensual em que se aplique
ela de imediato, pois, ainda a entender-se programática,
essa norma
“não pode converter-se em promessa constitucional
inconsequente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas
pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um
gesto irresponsável de infidelidade governamental
ao que determina a própria Lei Fundamental do
Estado” (AgR no RE 271.286 -STF, j. 12-9-2000).
O fato de haver, irrecusavelmente e de comum,
um déficit não só restritamente normativo mas, assim o
advertiu
Sérvulo
CORREIA,
um
déficit de proteção
normativa da saúde, não exclui a necessidade de que se
assegure de logo a proteção correspondente:
“A inexistência ou insuficiência de normas jurídicas
escritas (afirmou o professor de Lisboa) não
dispensa o juiz de descobrir e aplicar o Direito”
(“Introdução ao Direito da Saúde”, in VV.AA. Direito
da saúde e bioética. Lisboa: Lex, 1991, p. 45).
Não faltaria até quem preferisse uma propositada
lacuna
legislativa
nesse
tema
(cf.
a
paradigmática

AC1001581-40.2018.8.26.0022 –TJSP –11a C. D. Púb. –JMS–Voto 56.093 -7 7
reflexão epilogal com o impressivo título “Faut-il légiférer?” a que se lançou FRANCE QUERÉ, in
L'éthique et la vie. Paris: Odile Jacob, p. 325-32).
Todavia, é avistável, sobretudo em Estados nos quais,
por força de suas dimensões territorial e pessoal, avulte a
polaridade no Poder Judiciário (brevitatis causa, GOMES
Canotilho. Direito constitucional e teoria da constituição.
Coimbra: Almedina, 2000, p. 578), o inevitável risco de a
lacuna de leis superar-se judicialmente em desarmonia
variada com os critérios que de comum se propõem à
consideração
prudencial
do
legislador:
a
saber,
articulações entre o social, o político e o jurídico, ou mais
agudamente entre a ciência, a ética e o direito (como fez
ver MARIE-THÉRÈSE MEULDERS-KLEIN, La production
de normes em matière bioéthique, in VV.AA.. De la
bioéthique au bio-droit. Paris: direção de Claire Neirinck,
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris,
1994, p. 43).
De toda a sorte, os direitos fundamentais entre
os quais se conta o direito de ser assistido na
enfermidade (cf. PEREZ. Rafael Gomez. El libro de los
derechos. Madri: El Drac, 1995, p. 72), como direito
imediatamente derivado do direito à vida (BLÁZQUEZ.
Niceto. Los derechos del hombre. Madrid: BAC, 1980, p.
114 et sqq.) exigem o direito de jurisdição (COLAUTTI.
Carlos. Derechos humanos. Buenos Aires: Universidad, p.
93-5), a ponto mesmo de afirmar-se que, em muitas
ocasiões, sua tutela “se identifique com os instrumentos
de sua proteção judicial” (LUÑO, Antonio Enrique Perez.
Los derechos fundamentales. Madri: Tecnos, 1995, p. 80).
A esse propósito, é de Agustín GORDILLO a gráfica
referência de a privação de justiça generalizada para a

AC1001581-40.2018.8.26.0022 –TJSP –11a C. D. Púb. –JMS–Voto 56.093 -8 8
tutela dos direitos humanos equivaler ao testemunho de
que “o rei está nu” (VV.AA. Derechos humanos. Buenos
Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 1998, p.
VII-1).
É de Jorge MIRANDA este registro:
“Por definição, os direitos fundamentais têm de
receber,
em
Estado
de
Direito,
protecção
jurisdicional. Só assim valerão inteiramente como
direitos, ainda que em termos e graus diversos
consoante sejam direitos, liberdades e garantias ou
direitos económicos, sociais e culturais” (Manual
de direito constitucional. Coimbra: ed. Coimbra,
1998, tomo IV, p. 232).
7.
No âmbito da legislação infraconstitucional, após
a Lei n. 8.080/1990 (de 19-9), dispor ser a saúde “um
direito fundamental do ser humano, devendo o estado
prover
as
condições
indispensáveis
ao
seu
pleno
exercício” (art. 2o), indicou entre os objetivos do Sistema
Único de Saúde -SUS
“a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde,
com a realização integrada das ações assistenciais
e das atividades preventivas” (art. 5o, inc. III),
e enunciou em seu art. 7o:
“As ações e serviços públicos de saúde e os
serviços privados contratados ou conveniados que
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são
desenvolvidos
de
acordo
com
as
diretrizes
previstas no art. 198 da Constituição Federal,
obedecendo ainda aos seguintes princípios:
(...)

AC1001581-40.2018.8.26.0022 –TJSP –11a C. D. Púb. –JMS–Voto 56.093 -9 9
II- integralidade de assistência, entendida como
conjunto
articulado
e
contínuo
das
ações
e
serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos os
níveis de complexidade do sistema”.
Os
modos
regulares
como,
para
adquirir
e
fornecer equipamentos exigíveis, deve atuar o Estado
segundo previdente planejamento não podem marginar
o direito fundamental de recebê-los os necessitados.
Norma programática, ou talvez de aplicação
imediata
tal o afirmou o saudoso Ministro FRANCIULLI
NETTO, do STJ (cf. REsp 212.346, j. 4-2-2002) , acaso
de eficácia contida (rectius: restringível, na referência de
MICHEL TEMER), a do art. 196 da Constituição federal de
1988, não pode, em todo caso, ser limitada por práticas
administrativas que, em vez das diretrizes dessa norma
constitucional, lancem-se a tardias sendas burocráticas,
reticentes em atender a um direito fundamental, como se
arrola o da saúde (art. 6o da Cf-88), sobretudo posta em
risco manifesto uma vida humana, vida que é o mais
nobre dos bens da personalidade.
8.
A normativa constitucional (arg. art. 198 da
CF-88), e também a Lei n. 8.080/1990 (de 19-9) a dispor
sobre as condições de promoção, proteção e recuperação
da saúde, e, além de outras providências, para a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes fundam o juízo de solidariedade
competencial dos distintos níveis do poder público da
federação brasileira no que respeita ao fornecimento
gratuito de medicamentos, postos os requisitos que o
imperem.

AC1001581-40.2018.8.26.0022 –TJSP –11a C. D. Púb. –JMS–Voto 56.093 -10 10
É reiterado, a esse propósito, o entendimento
jurisprudencial que conclui ser da
“competência solidária entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios a responsabilidade
pela prestação do serviço de saúde à população,
sendo o Sistema Único de Saúde composto pelos
referidos entes, conforme pode se depreender do
disposto nos arts. 196 e 198, § 1o, da Constituição
Federal” (REsp 656.296).
No
mesmo
sentido,
lê-se
na
ementa
de
precedente da 1a Turma da mesma egrégia Corte de
Justiça que
“O Sistema Único de Saúde é financiado pela
União,
Estados-membros,
Distrito
Federal
e
Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos
referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.
Legitimidade passiva do Município configurada”
(REsp 439.833).
O STF, ao julgar o mérito de recurso
extraordinário com repercussão geral sobre o tema,
reiterou a jurisprudência da Corte no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de tratamento médico (RE
855.178,
j.
3-5-2015).
Ressalvada que se entenda às entidades públicas
a faculdade de estabelecer a metódica de compensação
dos dispêndios correspondentes ?circunstância ressaltada
no referido julgado da Suprema Corte federal, e que
afasta as alegações de suposta ofensa ao pacto
federativo e à autonomia estadual e municipal?, não se
autoriza, contudo, impor restrições administrativas aos
particulares para a persecução de uma garantia prevista

AC1001581-40.2018.8.26.0022 –TJSP –11a C. D. Púb. –JMS–Voto 56.093 -11 11
na Constituição Federal.
9.
A separação de poderes ou funções da soberania
política não afasta do Judiciário a competência para a
apreciação de possível lesão de direito individual, objeto
da espécie. Não há maltrato, neste âmbito, do princípio
da conformidade funcional com a incidência normativa em
pauta.
Não é de admitir que, no aventável confronto
entre o bem jurídico vida e os interesses político-
administrativos,
prevaleçam
estes
àquele:
não
há
discricionariedade admissível da Administração Pública
que se compagine com possível abdicação do dever de
suprir o necessário para preservar a vida humana, bem
jurídico fundamental.
A discricionariedade dos governos é a escolha
dos meios propícios à salvaguarda do bem comum: “al
governo, diz muito bem Danilo CASTELLANO (La verità
della politica. Milão: Scientifiche Italiane, 2002, p. 58),
non è data la scelta del fine ma solamente quella dei
mezzi”, sobretudo quando se trate de bens da
personalidade, porque não há bem comum possível com o
maltrato daqueles bens, maxime o da vida.
Recruta-se, a propósito, de ementa de julgado do
STF:
“O art. 196 da Constituição Federal estabelece
como dever do Estado a prestação de assistência à
saúde e garante o acesso universal e igualitário do
cidadão aos serviços e ações para sua promoção,
proteção e recuperação. O direito à saúde, como
está
assegurado
na
Carta,
não
deve
sofrer

AC1001581-40.2018.8.26.0022 –TJSP –11a C. D. Púb. –JMS–Voto 56.093 -12 12
embaraços
impostos
por
autoridades
administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de
dificultar o acesso a ele” (RE 226.835, Rel. Min.
ILMAR GALVÃO, j. 14-12-1999).
Por mais razoáveis se mostrem as diretrizes
administrativas e a invocação de óbices orçamentários,
não podem eles, à conta de reserva do possível, impor
restrições à larga fundamentalização do bem da saúde
pela Constituição Federal brasileira de 1988.
Não é de admitir, com efeito, que a cláusula de
“reserva do possível”, exatamente por sua principalidade
econômica, importe na negativa dos direitos fundamentais
de primeira geração ou primeira dimensão, restringindo-
se, pois, ao âmbito dos direitos de segunda geração (ou
dimensão: cf. INGO WOLFGANG SARLET. A eficácia dos
direitos fundamentais. 8a ed. Porto Alegre: Livraria dos
Advogados, 2007, p. 301 et sqq.), só se reconhecendo,
quanto aos direitos de primeira geração, a possibilidade
de cláusulas restritivas diretamente autorizadas pela
Constituição
(v.
QUEIROZ.
Cristina.
Direitos
fundamentais. Coimbra: 2002, p. 203 et sqq.).
O
tema,
pois,
entre
nós,
é
juspositivo-
constitucional, o que define, por óbvio, a atuação do
Poder Executivo e limita a do poder judiciário, ainda que
não se deva, de iure condendo, afastar a prudência de
um juízo realista como o exprimido por Manfred LÜTZ com
as vistas postas no ordenamento jurídico alemão:
“Por isso com base evidentemente em um instinto
sadio a ninguém veio ainda à mente a idéia,
catastrófica do ponto de vista do financiamento,
de conferir à saúde o grau de bem tutelado na
Constituição” (cito pela tradução italiana, Il piacere

AC1001581-40.2018.8.26.0022 –TJSP –11a C. D. Púb. –JMS–Voto 56.093 -13 13
della vita. Milão: San Paolo, 2008, p. 15; o
destaque não é do original).
Sequer, de resto, cabe admitir a restrição do
direito
à
saúde
dentro
nos
lindes
frequentemente
invocados da Lei complementar n. 101, de 4 de maio de
2000, porque, como se asseverou alhures (Ag 668.496
deste Tribunal de Justiça), se se permitisse essa restrição, todo julgamento, no Direito Público, que
condenasse entes estatais a determinadas ações, ficaria
adstrito à sua conformidade com o anteriormente planejado pela Administração Pública. Em outras
palavras, admitida a tese sustentada pela recorrente,
essa Lei de Responsabilidade Fiscal só concederia ao
Judiciário a possibilidade de decidir contra o Poder
Público se, no orçamento desse Poder, já houvesse
previsão do desate condenatório.
10.
A universalidade

da prestação de
saúde há de entender-se em sua acepção reflexa (e não
direta), é dizer, universalidade reflexa enquanto comum
(ou referente) a muitos indivíduos. E, por sua mesma
caracterização, atenderá à situação que eles suportem a
referência do mesmo universal. Ora, essa referência é
exatamente o estado de necessidade da prestação.
Dessa
maneira,
a
universalidade
reflexa
da
prestação de saúde realiza-se na medida em que se
atende à necessitas individual.
Logo, salvo se se provasse não corresponder a
situação da autora à necessidade terapêutica, seu estado
patológico realiza o suposto atrativo da universalidade do
procedimento.

AC1001581-40.2018.8.26.0022 –TJSP –11a C. D. Púb. –JMS–Voto 56.093 -14 14
11.
Frequente é desfiar-se a pretensão de só se
admitirem a diagnose e o fornecimento de medicações ou
equipamentos prescritos por médicos do quadro dos
servidores do Estado ou padronizados em protocolos
estatais, o que implica a negativa, a priori, do valor de
todas as prescrições originárias de médicos particulares.
Ou por outra, o acolhimento desse pleito importaria (a) na
presunção de mala praxis de todos os médicos não-
funcionários, (b) no controle da liberdade médica relativa
à terapêutica
liberdade, que, positivamente, consiste
numa
faculdade
de
eleição
de
meios
terapêuticos
atribuída à prudência pessoal de cada médico (cf. G.
MÉMETEAU, “La liberté thérapeutique du médecin”, in
VV.AA. Droit médical et hospitalier. Paris: Litec, 1993,
fasc. 16) e (c) na negativa da liberdade do paciente em
consentir numa dada terapêutica. Ainda que a liberdade
de terapia suporte limitações, elas não podem ditar-se
mediante a discriminação dos médicos privados. Quanto a
eventuais abusos, não se pode ignorar a possibilidade de
sua responsabilização civil, corporativa e até mesmo
penal.
12.
A r. sentença de origem ajusta-se à prova dos
autos.
Diagnosticou-se
que
autora
é
portadora
de
glaucoma, prescrevendo-se o uso contínuo da medicação
Latanoprosta 0.005%, cujo custeio pelo Poder público
corresponde
a
indicada
necessidade
da
suplicante,
patrocinada por integrante do Convênio da Ordem dos
Advogados do Brasil com a Defensoria Pública (cf. e-
págs. 14).

AC1001581-40.2018.8.26.0022 –TJSP –11a C. D. Púb. –JMS–Voto 56.093 -15 15
13.
Em observância do disposto no § 11 do art. 85 do
Código de processo civil, majoram-se em 1% do valor
atualizado da causa os honorários assinados em favor do
patrono da autora.
14.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, meu voto nega provimento à
remessa necessária e à apelação da Municipalidade de
Amparo, mantendo a r. sentença prolatada nos autos de
origem n. 1001581-40.2018 da 1a Vara da Comarca de
Amparo.
Majoram-se em 1% do valor atualizado da causa os
honorários advocatícios assinados em favor do patrono da
autora.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)